Tribunal: TCU
Processo: 024.033/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis ilegalidades, irregularidades e injustificados e elevados ônus financeiros atribuídos ao erário, contemplados na proposta de equacionamento de déficit do Plano Básico de Benefícios, relativo ao exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia sobre possíveis ilegalidades, irregularidades e injustificados e elevados ônus financeiros atribuídos ao erário, contemplados na proposta de equacionamento de déficit do Plano Básico de Benefícios, relativo ao exercício de 2017, elaborada pela Diretoria Executiva da Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, sem julgamento do mérito, por tratar de irregularidades que estão sendo analisadas/apuradas no TC Processo 008.763/2019-4 (rel. Min. Augusto Sherman Cavalcanti), determinar o apensamento dos presentes autos ao TC Processo 008.763/2019-4 , por continência, na forma prevista nos art. 36 e 40 da Resolução TCU 259/2014; 9.2 informar aos denunciantes que o TC Processo 008.763/2019-4 engloba o objeto da presente denúncia, tais como plano de equacionamento de déficit, alterações no regulamento do Plano Básico de Benefícios, fechamento do plano e abertura de novo plano na modalidade contribuição variável, e que o TCU deverá acompanhar a implementação das medidas por meio daquele processo; 9.3 encaminhar o acórdão proferido aos denunciantes, à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos.